Tribunal: TJDFT
Processo: 0022160-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022160-88.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, JOSE DAVID PONS RECORRIDO: CLAUDEMAR JOSE DE TOLEDO, EVANIA SANTANA CARDOSO, MIRIAM FAGUNDES DE TOLEDO, PETERSON SAVIO CARDOSO, ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES E COMPRADORES DO RESIDENCIAL DO BOSQUE, MASSA FALIDA DE ELETRICA INDUSTRIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA QUE NÃO ERA TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA POR PARTE DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS. RELAÇÃO OBRIGACIONAL INEXISTENTE. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO REINVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA E DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO A SER RESOLVIDA EM DEMANDA PRÓPRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA AUTORA/RECONVINDA. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELOS RÉUS/RECONVINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Tendo em vista que o terreno onde foram edificados os imóveis adquiridos pelos associados da associação autora não integra o patrimônio da empresa que figurou no contrato de promessa de compra e venda na qualidade de promitente vendedora, não há como ser reconhecida a legitimidade desta para figurar no polo passivo de demanda objetivando a transferência da propriedade do aludido bem. 2. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é necessária a anuência expressa de todos os proprietários do bem, não sendo admitida a presunção de consentimento tácito. 3. A pretensão reivindicatória deve ser manifestada contra quem injustamente possua ou detenha a posse do bem. 4. Não estando evidenciada a posse injusta por parte dos associados da autora/reconvinda, tem-se por incabível o acolhimento da pretensão reivindicatória deduzida em reconvenção. 5. Constatado que os honorários de sucumbência fixados em favor dos réus se mostra incompatível com os parâmetros fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil, tem-ser por cabível a majoração da aludida verba. 6. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência em favor da autora/reconvinda, porquanto reflete adequadamente os parâmetros legais de regência. 7. Evidenciado que a massa falida ré/apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo do recurso de apelação, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 8. Apelação Cível interposta pela autora conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pelos réus/reconvintes e Recurso Adesivo interposto pela massa falida ré conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166, 169 e 182, 1.200, 1.201, parágrafo único, 1.202, 1.228, §§ 2o, 3o e 4o, todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento de que a posse advinda de negócio jurídico nulo deve ser tida como injusta e, portanto, cabível o acolhimento da pretensão reivindicatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do STJ, a fim de comprová-la. Requerem, por fim, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à alegada ofensa aos artigos 166, 169 e 182, 1.200, 1.201, parágrafo único, 1.202, 1.228, §§ 2o, 3o e 4o, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora entendeu que: “(...) não há como se falar em posse violenta clandestina ou precária, uma vez que os associados da autora firmaram contratos de promessa de compra e venda, pagaram à suposta incorporadora, firmaram acordo extrajudicial para a conclusão das obras e executaram o restante das obras com recursos próprios.” (ID 18275930 - Pág. 2). Como se vê, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal tal como relatada demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030